Tribunal: STJ
Processo: 0012600-25.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 975584 - SP (2025/0012600-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: HERALDO LUIZ CHAVES MIRA (PRESO)
CORRÉU
: LUIS FERNANDO ROCHA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA
DOMICILIAR.
INGRESSO
DOS
POLICIAIS
PERMITIDO
PELO
PRÓPRIO
SUSPEITO.
AUSÊNCIA DE FRAGRANTE ILEGALIDADE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a
compreensão de que o
não pode ser
habeas corpus
utilizado como substitutivo do recurso legalmente
previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração quando assim manejado.
2. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280, de
repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada
em domicílio sem mandado é lícita quando amparada
em fundadas razões, devidamente justificadas,
indicando flagrante delito.
3. Em se tratando de delito praticado, em tese, na
modalidade "ter em depósito", a consumação se
prolonga no tempo e, enquanto configurada essa
situação, a flagrância permite a busca domiciliar,
independentemente da expedição de mandado
judicial, desde que presentes fundadas suspeitas de
que em seu interior ocorre a prática de crime.
4. No caso dos autos, não se pode falar em invasão
de domicílio, pois a busca domiciliar decorreu de
denúncia específica de um corréu que há pouco havia
sido detido na rua em posse de entorpecentes e
apontou a residência do paciente como depósito de
drogas. Ademais, consta dos autos o consentimento
dado pelo próprio acusado para a entrada dos
policiais, o que afasta o alegado constrangimento
ilegal.
Documento eletrônico VDA50240906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:30
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 604c38a2-9397-44c1-bd3c-721554bff70b

5. Na residência, foram localizados 69 invólucros
plásticos de maconha, 6
de cocaína e
eppendorfs
42 invólucros plásticos de crack.
6. A desconstituição da conclusão do Tribunal de
origem implicaria revolvimento de matéria fático-
probatória, inviável na presente via.
7.
não conhecido.
Habeas corpus
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer o
28/08/2025
03/09/2025
habeas corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
05 de setembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA50240906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:30
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 604c38a2-9397-44c1-bd3c-721554bff70b

HABEAS CORPUS No 975584 - SP (2025/0012600-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: HERALDO LUIZ CHAVES MIRA (PRESO)
CORRÉU
: LUIS FERNANDO ROCHA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA
DOMICILIAR.
INGRESSO
DOS
POLICIAIS
PERMITIDO
PELO
PRÓPRIO
SUSPEITO.
AUSÊNCIA DE FRAGRANTE ILEGALIDADE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a
compreensão de que o
não pode ser
habeas corpus
utilizado como substitutivo do recurso legalmente
previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração quando assim manejado.
2. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280, de
repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada
em domicílio sem mandado é lícita quando amparada
em fundadas razões, devidamente justificadas,
indicando flagrante delito.
3. Em se tratando de delito praticado, em tese, na
modalidade "ter em depósito", a consumação se
prolonga no tempo e, enquanto configurada essa
situação, a flagrância permite a busca domiciliar,
independentemente da expedição de mandado
judicial, desde que presentes fundadas suspeitas de
que em seu interior ocorre a prática de crime.
4. No caso dos autos, não se pode falar em invasão
de domicílio, pois a busca domiciliar decorreu de
denúncia específica de um corréu que há pouco havia
sido detido na rua em posse de entorpecentes e
apontou a residência do paciente como depósito de
drogas. Ademais, consta dos autos o consentimento
dado pelo próprio acusado para a entrada dos
policiais, o que afasta o alegado constrangimento
ilegal.
Documento eletrônico VDA49891308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:05
Código de Controle do Documento: 47bebec3-3820-4167-8a09-762f188869c9

5. Na residência, foram localizados 69 invólucros
plásticos de maconha, 6
de cocaína e
eppendorfs
42 invólucros plásticos de crack.
6. A desconstituição da conclusão do Tribunal de
origem implicaria revolvimento de matéria fático-
probatória, inviável na presente via.
7.
não conhecido.
Habeas corpus
RELATÓRIO
Trata-se de
sem pedido liminar impetrado em favor de
habeas corpus
HERALDO LUIZ CHAVES MIRA contra acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 9
meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 680
dias-multa, como incurso nas sanções do art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006.
caput
A defesa sustenta ter havido nulidade no ingresso no domicílio do
paciente, pois não há prova do consentimento para a entrada dos policiais, o
que torna as provas obtidas ilícitas.
Afirma que a entrada no domicílio só poderia ter ocorrido com ordem
judicial ou consentimento comprovado, o que não ocorreu.
No mérito, requer o reconhecimento da nulidade no ingresso do
domicílio do paciente, anulando-se todos os atos subsequentes e determinando-
se a absolvição do acusado.
As informações foram prestadas às fls. 1.061-1.134.
O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem,
no parecer de fls. 1.139-1.142.
É o relatório.
VOTO
O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que o habeas
não pode ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto
corpus
para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração quando assim
manejado.
Observam-se, a respeito: AgRg no HC n. 943.146/MG, Quinta Turma,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
; AgRg no HC
22/10/2024
n. 874.713/SP, Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de
;
20/8/2024
Documento eletrônico VDA49891308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:05
Código de Controle do Documento: 47bebec3-3820-4167-8a09-762f188869c9

AgRg no HC n. 749.702/SP, Sexta Turma, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, DJe de
; AgRg no HC n. 912.662/SP, Sexta Turma, relator
29/2/2024
Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de
.
27/6/2024
Ademais, no caso em exame, não se verifica a ocorrência de
ilegalidade flagrante, como referido a seguir.
A busca domiciliar tem seus contornos estabelecidos pela legislação e
pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. O art. 240, § 1o, do Código de
Processo Penal dispõe que:
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.
§ 1 Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a
autorizarem, para:
a) prender criminosos;
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e
objetos falsificados ou contrafeitos;
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na
prática de crime ou destinados a fim delituoso;
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa
do réu;
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou
em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do
seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
g) apreender pessoas vítimas de crimes;
h) colher qualquer elemento de convicção.
Sob essa ótica, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
603.616/RO, ao analisar a questão das provas obtidas mediante busca
domiciliar por policiais sem mandado de busca e apreensão, fixou a seguinte
tese (Tema n. 280 do STF, de repercussão geral):
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
Nesse ínterim, nota-se que o Supremo Tribunal Federal vem
propugnando, em recentes julgados, que o Poder Constituinte estabeleceu clara
exceção ao direito de inviolabilidade de domicílio, ninguém nele podendo
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação
judicial.
Documento eletrônico VDA49891308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:05
Código de Controle do Documento: 47bebec3-3820-4167-8a09-762f188869c9

Trata-se de hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, "para que a
'casa' não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu
interior se pratiquem ou se pretendam ocultar" (RE n. 1.447.032-AgR, relator
Ministro Luiz Fux, relator p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
).
12/9/2023
11/10/2023
No caso dos autos, consta do acórdão impugnado que a dinâmica dos
fatos se deu da seguinte maneira (fls. 18-23):
Consta dos autos que, em 26 de janeiro de 2022, por volta das
09h13, na Avenida Valter Boveri, Viela C, no 32, e na Rua
Sociedade Esportiva Palmeiras, no 199, Bussocaba, em Osasco
/SP, o peticionário e o corréu Luis Fernando guardavam e
tinham em depósito, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, 69 (sessenta e nove)
invólucros plásticos contendo o peso líquido de 68,38g
(sessenta e oito gramas e trinta e oito centigramas) de
,
maconha
6 (seis)
contendo o peso líquido de 1,82g (um grama
eppendorfs
e oitenta e dois centigramas) de
, 42 (quarenta e dois)
cocaína
invólucros plásticos contendo o peso líquido de 4,43g (quatro
gramas e quarenta e três centigramas) de cocaína na forma de
, 247 (duzentos e quarenta e sete) invólucros plásticos
crack
contendo o peso líquido de 561,67g (quinhentos e sessenta e
um gramas e sessenta e sete centigramas), também de maconha
, 532 (quinhentos e trinta e dois) invólucros plásticos contendo o
peso líquido de 153,76g (cento e cinquenta e três gramas e
setenta e seis centigramas) também de
, e 442
cocaína
(quatrocentos e quarenta e dois) invólucros plásticos contendo o
peso líquido de 79,97g (setenta e nove gramas e noventa e sete
centigramas) também de cocaína na forma de
.
crack
Segundo o apurado, em averiguação de denúncia anônima,
policiais civis diligenciaram pela Avenida Valter Boveri, Viela B,
ora local conhecido como
, quando se
“Favela do Corujão”
depararam com
, trazendo uma
Igor Wallace do Carmo Santos
sacola plástica, com a inscrição
, em suas mãos, e
“Corujão”
outro indivíduo não identificado.
Diante da presença policial,
rapidamente soltou a sacola
Igor
que segurava, e, juntamente com o indivíduo desconhecido,
passaram a empreender fuga a pé. Foram perseguidos, mas
somente
foi alcançado e detido.
Igor
Em revista na sacola por ele arremessada, lograram encontrar
algumas porções de droga. Questionado,
se limitou a dizer
Igor
que estava guardando a droga para o verdadeiro proprietário,
apontando para a Viela C, muito próximo de onde se
encontravam.
Documento eletrônico VDA49891308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:05
Código de Controle do Documento: 47bebec3-3820-4167-8a09-762f188869c9

No local, os agentes policiais lograram encontrar uma
residência, cujas características condiziam com a notícia
anônima como o local de depósito da droga.
Foram recepcionados pelo revisionando que, ciente das
investigações, franqueou a entrada dos policiais. Em diligências
pela casa, local de apenas um cômodo, os agentes da lei, com
auxílio de cães farejadores, encontraram no fundo de um sofá,
69 (sessenta e nove) invólucros plásticos de
, 6 (seis)
maconha
de
e 42 (quarenta e dois) invólucros
eppendorfs
cocaína
plásticos de
.
crack
Indagado, o peticionário confirmou a propriedade da droga,
afirmando que traficava na companhia de um indivíduo de
prenome
(LUÍS FERNANDO), passível de ser
“Fernando”
localizado na Rua Sociedade Esportiva Palmeiras, no 199,
Bussocaba.
Assim, prosseguindo nas investigações, os policiais para lá se
dirigiram, onde constataram uma construção de dois andares,
sendo que o acesso à residência superior se dava por uma
escada externa. Mais uma vez com a ajuda dos cães
farejadores, tomaram conhecimento do possível armazenamento
de droga na casa do andar superior.
Notaram que a porta estava apenas encostada, e em diligências
pela referida casa, que estava desabitada, encontraram no chão
da cozinha o restante da droga descrita em epígrafe, duas
balanças de precisão, apetrechos para divisão de drogas, a
quantia de R$ 4.798,00 (quatro mil, setecentos e noventa e oito
reais), anotações de contabilidade do tráfico de drogas, e o
documento de identidade (RG) de Luis Fernando.
A traficância, portanto, evidencia-se:
pela notícia anônima
a)
dando conta de grande aparato de traficância de drogas na
comunidade conhecida como “Favela do Corujão”;
pela
b)
conduta de Igor, apontando a propriedade da droga para o
revisionando, que, por sua vez, confirmou a coautoria de Luis
Fernando;
pela apreensão de exagerada quantidade de
c)
drogas, já condicionadas para o tráfico;
pela apreensão de
d)
apetrechos para o tráfico, anotações de contabilidade, bem
como considerável quantia de dinheiro em espécie; e
pela
e)
confissão informal do peticionário.
A materialidade do delito ficou consubstanciada pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 11/17), auto de exibição e apreensão (fls. 18/20),
laudo de constatação prévia de fls. 43/45 e 46/48 e exame
toxicológico definitivo (fls. 106/114) que atestou positivo para
maconha e cocaína, bem como prova oral, sendo certa a
autoria.
Em polícia, o peticionário permaneceu calado (fls. 07) e o corréu
Luis não foi interrogado (fls. 118). Em juízo, o revisionando e o
corréu permaneceram em silêncio (fls. 493/494).
Documento eletrônico VDA49891308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:05
Código de Controle do Documento: 47bebec3-3820-4167-8a09-762f188869c9

O policial militar André salientou que após denúncia anônima se
dirigiram ao local dos fatos e viram dois indivíduos em uma viela
que ao avistarem a equipe policial correram. Disse que um deles
dispensou uma sacola que continha cocaína, maconha e
,
crack
alegando que apenas guardava a droga para o dono, indicando
o local (residência) correspondente ao apontado na denúncia.
Na referida residência, o peticionário foi identificado e permitiu o
ingresso da polícia. Foi encontrada uma sacola em um sofá,
com auxílio de cão farejador e com inscrição Corujão, contendo
, cocaína e maconha. O peticionário então assumiu a droga
crack
e confirmou a participação de Luis. No local indicado pelo
revisionando, houve apreensão de diversas embalagens vazias,
dinheiro, invólucros com a inscrição Corujão e outra parte das
drogas, além do RG de Luis.
Além disso, foram apreendidos R$ 4.705,00 e balança de
precisão, sendo que o peticionário deu o endereço exato da
residência de Luis, sendo que sua residência ficava cerca de
500 metros de distância.
[...]
E não há razão para se duvidar da palavra dos Policiais
Militares, posto que seus depoimentos merecem integral
credibilidade, não havendo qualquer elemento apto a abalar a
convicção, vez que a versão foi confirmada pelo auto de prisão
em flagrante e por todo o conjunto probatório.
Havia denúncia anônima, as drogas foram apreendidas na
residência do peticionário, local este indicado por indivíduo
abordado na Viela e o peticionário indicou a residência de Luis
onde foram apreendidas mais drogas e apetrechos.
Restou, pois, comprovado que o revisionando e Luis guardavam
e tinham em depósito entorpecentes para a mercancia.
No que concerne à alegação de ilicitude das provas, não se
justifica a nulidade do feito em razão da suposta violação de
domicílio, vez que, do que se depreende dos autos, os Policiais
Militares receberam informações dando conta da realização do
tráfico de entorpecentes pelo peticionário e nas proximidades de
sua casa abordaram indivíduo que indicou o local exato onde o
revisionando guardava e tinha em depósito os entorpecentes.
[...]
Ressalte-se, por oportuno, que foi autorizada a entrada dos
Policiais no domicílio do peticionário, sendo localizada parte das
drogas apreendidas e o cão farejador sinalizou o encontro dos
entorpecentes no sofá, onde havia uma sacola nos fundos, com
inscrição Corujão, contendo invólucros de maconha, cocaína e
crack. Na residência do peticionário havia 69 (sessenta e nove)
invólucros plásticos de maconha, 6 (seis)
de cocaína
eppendorfs
e 42 (quarenta e dois) invólucros plásticos de crack.
Anote-se que o crime tipificado no art. 33, da Lei de Drogas,
classifica-se em permanente, sendo que o flagrante se protrai no
Documento eletrônico VDA49891308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:05
Código de Controle do Documento: 47bebec3-3820-4167-8a09-762f188869c9

tempo, afigurando-se a exceção prevista na Constituição
Federal, art. 5o, inciso XI.
Fica, portanto, afastada a alegação de ilicitude das provas.
Ao que se nota, portanto, no caso dos autos, não se pode falar em
invasão de domicílio, pois a busca domiciliar decorreu de denúncia específica
de um corréu recém-detido na rua em posse de entorpecentes que apontou a
residência do paciente como depósito de drogas. Ademais, consta dos autos o
consentimento dado pelo próprio acusado para a entrada dos policiais, o que
afasta o alegado constrangimento ilegal.
A propósito, citam-se os seguintes precedentes do Supremo Tribunal
Federal (grifei):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO
COMO
SUCEDÂNEO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
NÃO
CONHECIMENTO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO
SEM
MANDADO
JUDICIAL.
FUNDADAS
RAZÕES.
CONSENTIMENTO DO MORADOR. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus, sob o
fundamento de que o remédio constitucional foi utilizado como
sucedâneo de revisão criminal, sem possibilidade de concessão
da ordem de ofício. A defesa argumentou pela ilicitude das
provas obtidas em razão de denúncia anônima, pleiteando a
declaração de nulidade da busca pessoal e do ingresso no
domicílio, com a consequente absolvição do paciente. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade
de conhecimento do habeas corpus utilizado como sucedâneo
de revisão criminal; e (ii) examinar se há flagrante ilegalidade
nas provas obtidas a partir de busca pessoal e domiciliar, em
face do art. 5o, X e XI, da Constituição Federal e do precedente
vinculante do STF no Tema 280 (RE 603.616).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não é cabível como sucedâneo de revisão
criminal, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta
ilegalidade ou abuso de poder, conforme jurisprudência
consolidada do STF.
4. As instâncias ordinárias concluíram que os elementos
apresentados, embora provenientes de denúncias anônimas,
constituíram fundada suspeita (art. 240, § 2o, do CPP) para a
Documento eletrônico VDA49891308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:05
Código de Controle do Documento: 47bebec3-3820-4167-8a09-762f188869c9

busca pessoal, especialmente diante da precisão e do
detalhamento das informações recebidas, que corresponderam
com o paciente nas circunstâncias da abordagem.
5. A atuação policial não pode ser considerada aleatória ou
abusiva, pois baseada não em intuição ou convicção íntima ou
mesmo em “atitude suspeita” por parte do abordado, mas em
elementos indicadores de eventual prática delitiva.
6. A estreita via do habeas corpus não se compatibiliza com o
reexame do quadro fático ensejador da busca pessoal, limitando-
se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da
motivação empregada. Precedentes.
7. Ingresso em domicílio amparado em fundadas razões,
decorrentes de diligências prévias, bem como em autorização do
genitor do paciente.
8. A excepcional concessão da ordem de ofício, como medida
extraordinária, exige a presença de ilegalidade flagrante ou
teratologia evidente, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts.
240, § 2o, e 244; Tema 280 do STF (RE 603.616).
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 128693 AgR, Rel. Min.
Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015; HC
123430, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
14.10.2014; HC 230.232 AgR, Rel. Min. André Mendonça,
Segunda Turma, DJe 09.10.2023; HC 230135 AgR, Rel. Min.
Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.12.2023.
(RHC n. 250.292-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
.)
22/2/2025

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSENTÂNEA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
PREJUDICIALIDADE
DO
WRIT
NAQUELE
TRIBUNAL.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE
OU
TERATOLOGIA. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE RECEPTAÇÃO. BUSCA
POLICIAL REALIZADA NO INTERIOR DO DOMICÍLIO.
PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I – A decisão impugnada está de acordo com a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, firme no sentido de que “a
superveniente modificação do quadro processual, resultante de
inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente
à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação
configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se,
em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799
Documento eletrônico VDA49891308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:05
Código de Controle do Documento: 47bebec3-3820-4167-8a09-762f188869c9

AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de
). II – É de
24/8/2007
considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que
executaram a prisão em flagrante do paciente, especialmente
porque os referidos agentes públicos agiram depois de
receberem denúncia contra ele por suposto porte ilegal de arma
de fogo e este fugiu para dentro da casa quando a polícia
chegou para abordá-lo. Já no interior de sua residência, o réu foi
abordado dispensando droga no vaso sanitário. Além disso,
segundo a sentença condenatória, há documento comprovando
que o padrasto do acusado assinou a autorização de entrada.
III – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a
caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a
prisão em flagrante. De resto, a abordagem realizada pelos
agentes públicos, no caso, é inerente à função de policiamento
ostensivo atribuído às Polícias Militares estaduais, não havendo
falar, portanto, em conduta profissional desprovida de previsão
legal ou abusiva.
IV – Considerando que o art. 240, do Código de Processo Penal,
abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele
elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se,
na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário
do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do
Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da
Repercussão Geral (Tema 280). V – Agravo regimental
improvido.
(HC n. 233.960-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira
Turma, julgado em
.)
27/11/2023
No mesmo sentido, destacam-se os seguintes precedentes desta
Corte Superior (grifei):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE.
DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE.
ASILO
INVIOLÁVEL.
EXCEÇÕES
CONSTITUCIONAIS.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA.
AUTORIZAÇÃO
DA
MORADORA DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE DA BUSCA
DOMICILIAR.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
FUNDAMENTOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O art. 5o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito
fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa
é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar
sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante
delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia,
por determinação judicial.
2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral
(Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado
judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia,
Documento eletrônico VDA49891308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:05
Código de Controle do Documento: 47bebec3-3820-4167-8a09-762f188869c9

inclusive durante o período noturno - quando amparado em
fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias
do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da
casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel.
Ministro Gilmar Mendes, DJe
). No mesmo sentido,
8/10/2010
neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS.
3. Por ocasião do julgamento do Tema n. 280 da Repercussão
Geral do Supremo Tribunal Federal, constou expressamente no
voto do relator a impossibilidade de considerar denúncias
anônimas como justa causa para o ingresso em domicílio. A
propósito: "[...] provas ilícitas, informações de inteligência policial
- denúncias anônimas, afirmações de "informantes policiais"
(pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos
policiais, mediante compromisso de não serem identificadas),
por exemplo - e, em geral, elementos que não têm força
probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa"
(RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016
).
4. No caso, policiais militares receberam denúncias - advindas
de supostos dependentes químicos - de que o acusado
comercializava substância entorpecente. Com base nessas
informações, os agentes estatais se deslocaram até a residência
do denunciado, onde encontraram as drogas e os objetos
geralmente utilizados para a comercialização de entorpecentes.
5. Conquanto não conste identificação dos supostos autores das
denúncias apresentadas aos policiais militares - irregularidade
com potencial para, em tese, tornar ilegítima a busca domiciliar -,
a atuação policial foi convalidada pelo consentimento da esposa
do acusado, moradora da casa. Com efeito, a autorização do
morador é suficiente para legitimar a entrada dos policiais na
residência, pois configura a hipótese constitucional de
relativização da garantia da inviolabilidade do domicílio (art. 5o,
XI, da CF).
6. No julgamento do HC n. 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio
Schietti, Sexta Turma, julgado em
), definiu-se, entre
2/3/2021
outros pontos, que o consentimento do morador, para validar o
ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e
apreensão de objetos relacionados a crime, precisa ser
voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou
coação. Ainda, adotou-se a compreensão de que a prova da
legalidade e da voluntariedade do consentimento para o
ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida,
ao Estado.
7. Na espécie, não paira dúvida sobre a legalidade da
autorização conferida pela moradora do imóvel, conforme
depoimento prestado por ela própria em juízo e expressamente
reportado no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA49891308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:05
Código de Controle do Documento: 47bebec3-3820-4167-8a09-762f188869c9

Ademais, o recorrente confessou a prática do tráfico de drogas e
não há nem sequer alegação de violência ou coação policial
capazes de afastar a voluntariedade do ato.
8. O aumento implementado na pena-base está respaldado em
elementos concretos dos autos e observa o disposto na
legislação especial que rege a questão. Não há
desproporcionalidade na adoção dos parâmetros empregados, e
a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em garantir a
discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério
aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira
etapa da dosimetria (AgRg no AREsp n. 2.650.601/AL, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
10/12/2024
13/12/2024
9. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.407.138/GO, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
1/4/2025
.)
7/4/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE
MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR.
CUMPRIMENTO DE MANDADO EM ENDEREÇO DIVERSO.
ALEGAÇÃO
DE
ILICITUDE
DAS
PROVAS
OBTIDAS.
INDICAÇÃO
DE
FAMILIAR
E
CONSENTIMENTO
DO
MORADOR.
SITUAÇÃO
DE
FLAGRÂNCIA.
CRIME
PERMANENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento
na ausência de impugnação específica, incidência das Súmulas
7 e 83 do STJ e ausência de prequestionamento.
2. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-
probatório, concluiu pela licitude das provas, destacando que o
genitor do acusado indicou o atual endereço, confirmado pelo
próprio recorrente, que, de forma espontânea, autorizou o
ingresso da equipe policial e indicou o local onde estavam
armazenados os entorpecentes, afastando-se, assim, a alegada
violação de domicílio e a suposta ilicitude das provas.
3. A valoração negativa da culpabilidade, em virtude da
quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos (mais
de 8 kg de drogas, diversas munições e apetrechos para o
tráfico), encontra-se devidamente motivada, não havendo falar
em bis in idem ou excesso punitivo.
4. A revaloração da condenação transitada em julgado, para fins
de reconhecimento de maus antecedentes, não caracteriza
reformatio in pejus, porquanto não houve agravamento da pena
Documento eletrônico VDA49891308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:05
Código de Controle do Documento: 47bebec3-3820-4167-8a09-762f188869c9

imposta, tendo o Tribunal de origem, no exercício do efeito
devolutivo da apelação, apenas ajustado a fundamentação.
5. O afastamento da causa especial de diminuição prevista no §
4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 fundamentou-se na
existência de maus antecedentes, nos termos do § 1° do mesmo
artigo, circunstância que impede a aplicação do benefício legal.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.810.076/PR, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
3/6/2025
.)
9/6/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTE
SUPERIOR TRIBUNAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial,
mantendo a condenação do agravante por posse irregular de
arma de fogo de uso permitido, conforme art. 12 da Lei no 10.826
/2003.
2. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de
apelação criminal, entendendo que não houve afronta à
inviolabilidade do domicílio, pois o ingresso dos policiais na
residência do acusado foi autorizado por um familiar,
.
caracterizando encontro fortuito da arma de fogo. Precedentes
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a autorização
de um familiar do acusado para o ingresso dos policiais em sua
residência é suficiente para legitimar a busca domiciliar e a
apreensão de arma de fogo.
4. Outra questão é se a ausência de registro escrito ou gravação
audiovisual da autorização invalida a busca domiciliar realizada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A autorização de um familiar para o ingresso dos policiais na
residência do acusado é considerada válida, desde que
comprovada por depoimentos consistentes, como ocorreu no
caso em análise.
6. A jurisprudência consolidada deste Tribunal admite a busca
domiciliar com consentimento de residente, sem exigir registro
escrito ou gravação audiovisual, desde que a autorização seja
comprovada por outros meios.
7. A decisão agravada está em conformidade com a
jurisprudência do STJ, que considera lícita a busca domiciliar
realizada com consentimento de familiar, não havendo flagrante
ilegalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA49891308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:05
Código de Controle do Documento: 47bebec3-3820-4167-8a09-762f188869c9

(AgRg no AREsp n. 2.613.601/SP, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
20/5/2025
26/5/2025
Acrescenta-se que, em se tratando de delito praticado, em tese, na
modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto
configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar,
independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes
fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. A justa causa,
nesse contexto, não exigiria a certeza da ocorrência de delito, mas sim
fundadas razões a respeito.
Observa-se, a propósito, o HC n. 169.788, julgado pelo Tribunal Pleno,
relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe de
:
6/5/2024
. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA
HABEAS CORPUS
DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL
SUPERIOR.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO.
CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE
REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada
neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se
impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de
Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é,
como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF,
conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta
CORTE (HC n. 129.142, relator Ministro Marco Aurélio, relator
para o córdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
DJe de
; HC n. 97.009, relator para o córdão Ministro
10/8/2017
Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de
; e HC n.
4/4/2014
118.189, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
DJe de
). 2. Inexistência de teratologia ou caso
24/4/2014
excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
2.
Inexistência
de
teratologia
ou
caso
excepcional
caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo
inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por
determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis
de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme
em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se
pratiquem ou se pretendam ocultar.
4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em
tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se
prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a
Documento eletrônico VDA49891308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:05
Código de Controle do Documento: 47bebec3-3820-4167-8a09-762f188869c9

flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da
expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas
razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como
ocorreu na hipótese (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES,
Tribunal Pleno, DJe de
). A justa causa, nesse
10/5/2016
contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim,
fundadas razões a respeito. Precedentes.
5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido
contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de
fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de
acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa
reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa,
providência incompatível por esta via processual.
6. Habeas Corpus não conhecido. (HC n. 169.788, relator
Ministro Edson Fachin, relator para o acórdão Ministro Alexandre
de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em
.)
4/3/2024
Nesse contexto, é pertinente acrescentar que "[a] palavra dos policiais,
conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto
condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que
ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de
prova" (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
13/8/2024
19/8/2024
No mesmo sentido (grifei):
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
TESE
PREJUDICADA.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
DEPOIMENTOS
POLICIAIS. PROVA VÁLIDA. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu em parte do agravo e, nessa extensão, deixou de
conhecer do recurso especial. A parte agravante sustenta que o
recurso especial deve ser conhecido, alegando inaplicabilidade
das Súmulas 7 e 83 do STJ ao caso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a inépcia da
denúncia pode ser alegada após a sentença condenatória e se
há provas suficientes para a condenação do agravante por
participação em organização criminosa.
Documento eletrônico VDA49891308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:05
Código de Controle do Documento: 47bebec3-3820-4167-8a09-762f188869c9

3. A questão também envolve a análise da aplicabilidade das
Súmulas 7 e 83 do STJ ao caso, bem como a possibilidade de
utilização de depoimentos policias como prova apta a subsidiar
decreto condenatório.
III. Razões de decidir
4. A sentença condenatória, após regular instrução probatória,
torna prejudicada a tese de inépcia da denúncia, conforme
entendimento consolidado no STJ.
5. Hipótese em que as instâncias ordinárias, a partir de
evidências colhidas em complexa investigação policial, bem
como após regular instrução processual, concluíram pela
existência de provas concretas da participação do agravante na
organização criminosa autodenominada "Chelsea", dedicada,
em especial, ao tráfico de entorpecentes, e que mantém ligação
com o Primeiro Grupo Catarinense - PGC, organização
criminosa com forte atuação do Estado de Santa Catarina.
6. O acolhimento da tese absolutória, sob o fundamento de que
inexistiriam provas suficientes para justificar a condenação do
agravante, demandaria inevitável e aprofundado reexame do
conjunto fático-probatório, providência incabível em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
7. Ademais, "[a] palavra dos policiais, conforme entendimento
jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório,
mormente diante da inexistência de elementos concretos que
ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais
elementos de prova." (AgRg no AR Esp n. 2.482.572/PI, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024
, DJe de
)
19/8/2024
8. O reconhecimento de validade dos depoimentos prestados
pelos agentes policiais encontra-se em conformidade com a
jurisprudência desta Corte Superior, a inviabilizar a pretensão
recursal, nos termos da Súmula n. 83/STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A sentença condenatória, proferida após
regular instrução probatória, prejudica a tese de inépcia da
denúncia. 2. O acolhimento de tese absolutória, ao fundamento
de inexistência de provas suficientes para condenação,
demanda aprofundado reexame do conjunto fático-probatório,
providência incabível em sede de recurso especial, nos termos
da Súmula n. 7/STJ. 3. A palavra de policiais é apta a alicerçar
decreto condenatório, quando não há elementos concretos que
coloquem em dúvida as declarações."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41; CPP, art. 386, V e
VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp
2.765.689/GO, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Documento eletrônico VDA49891308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:05
Código de Controle do Documento: 47bebec3-3820-4167-8a09-762f188869c9

Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 2.775.935
17/12/2024
/SC, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
.
4/2/2025
(AgRg no AREsp n. 2.328.770/SC, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
3/6/2025
10/6/2025
.)
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
BUSCA
DOMICILIAR SEM MANDADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
COMO FUNDADA RAZÃO. ENCONTRO FORTUITO DE
PROVAS. PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE. LEGALIDADE DA
ATUAÇÃO POLICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
denegou ordem em habeas corpus, no qual se alegava a
nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial,
culminando na apreensão de 7,9 kg de maconha na residência
do agravante, e a consequente ilicitude da prova utilizada para
condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da
Lei n. 11.343/2006). Sustentava-se ausência de autorização
para
ingresso
no
domicílio,
fragilidade
probatória
e
constrangimento ilegal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a entrada de
policiais em domicílio sem mandado judicial, motivada por
denúncia de violência doméstica, caracteriza situação de
flagrante apta a justificar a medida; (ii) definir se a apreensão
fortuita de entorpecentes em tal contexto configura prova lícita, à
luz do princípio da serendipidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A entrada dos policiais no domicílio foi motivada por denúncia
recebida via CIOSP e por cidadão anônimo, indicando possível
situação de violência doméstica, o que configura fundada razão
e situação de flagrante delito, nos termos da jurisprudência do
STF (Tema 280 da Repercussão Geral).
O depoimento dos policiais sobre a autorização para ingresso foi
considerado firme, coerente e harmônico desde a fase
inquisitorial, enquanto os relatos da defesa apresentaram
contradições internas e tentativa de proteção ao réu, o que
comprometeu sua credibilidade.
A droga foi encontrada em local visível, no beco da residência,
em caixa aberta, sem necessidade de busca aprofundada,
configurando encontro fortuito de prova, o que se enquadra no
princípio da serendipidade, amplamente reconhecido pelo STJ
como válida forma de obtenção de provas quando não há desvio
de finalidade na diligência policial.
A alegação de ausência de documentação do consentimento
não invalida o ato, pois a entrada foi motivada por circunstâncias
Documento eletrônico VDA49891308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:05
Código de Controle do Documento: 47bebec3-3820-4167-8a09-762f188869c9

objetivas e urgentes que exigiam pronta verificação, não sendo
aplicável o entendimento do HC 598.051/SP de forma absoluta a
todos os casos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando
amparada em fundadas razões de ocorrência de flagrante delito,
devidamente justificadas a posteriori.
O princípio da serendipidade valida a apreensão de provas
encontradas fortuitamente durante diligência motivada por fato
diverso, desde que não haja desvio de finalidade.
A palavra de policiais é válida como meio de prova,
especialmente quando coerente e harmônica, e pode prevalecer
sobre depoimentos contraditórios das testemunhas de defesa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art.
243; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, rel. Min.
Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280). STJ, AgRg
no AREsp 1.676.717/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
17.12.2021; STJ, AgRg no HC 861.941/SP, rel. Min. Ribeiro
Dantas, DJe 11.12.2023;
STJ, AgRg no HC 703.948/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, DJe 11.03.2022.
(AgRg no HC n. 940.641/SE, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
28/5/2025
2/6/2025
Ante o exposto,
do
.
não conheço
habeas corpus
É como voto.
Documento eletrônico VDA49891308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:05
Código de Controle do Documento: 47bebec3-3820-4167-8a09-762f188869c9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 975.584 / SP
Número Registro: 2025/0012600-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00069443720238260026
00234572720248260000
1134666
15002528320228260542
234572720248260000 69443720238260026
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: HERALDO LUIZ CHAVES MIRA (PRESO)
CORRÉU
: LUIS FERNANDO ROCHA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer o habeas corpus, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA50167605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:33:04
Código de Controle do Documento: 6750d9ae-76a5-4a61-b88f-81ee9e2db466

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:33:04
Código de Controle do Documento: 6750d9ae-76a5-4a61-b88f-81ee9e2db466